Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713548-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENAIAS BONA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida em execução fiscal proposta contra BENAIAS BONA DA SILVA. Na origem, o Distrito Federal (DF) executa débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que constam em certidão de dívida ativa. Após alguns anos de tramitação, requereu a realização de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. O juízo proferiu a seguinte decisão: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo.” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o arquivamento se baseia em normas inconstitucionais, porquanto: 1.1) há ofensa à competência tributária do DF (art. 156, da Constituição Federal-CF); 1.2) a quase totalidade dos débitos de IPTU executados é inferior ao valor estipulado nos Provimentos; 2) não se possibilitou ao contribuinte o pagamento da dívida; 3) o arquivamento não levou em consideração o valor global dos débitos fiscais do devedor; 4) somente execuções sem possibilidade de satisfação devem ser arquivadas; 5) deve ser observado o princípio da razoabilidade. Requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1o, caput e § 2o, do Provimento 13/2012 e do art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT. No mérito, a cassação da decisão, para retomada do trâmite processual. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado (ID 34958335). Decisão do ID 35171324 determinou a intimação para contrarrazões e, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A carta de intimação foi enviada e o contribuinte é desconhecido no endereço (ID 35745096). Certificada a inexistência de outros endereços informados nos autos (ID 36767185). Portanto, diante da tentativa de intimação e do desconhecimento de outros endereços do agravado, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme disposto no art. 948 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator